Tribunal: TJBA
Processo: 0500254-52.2020.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 0500254-52.2020.8.05.0113 ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 1ª TURMA RECORRENTES: ELIANA DA SILVA SANTOS E SAMIELLE SANTOS BARRETO ADVOGADO(S): MARISE DOS SANTOS CHAGAS (OAB:BA71067-A), LARA KAUARK SANTANA (OAB:BA35900-A) RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Mª DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES PREVISTOS NO ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90, TAMBÉM POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL, NOS TERMOS DO ART. 29, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, E A PRIMEIRA TAMBÉM PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 129, CAPUT, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL. 1 - PLEITO DE IMPRONÚNCIA, CALCADA EM SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS PROVA MÍNIMA DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA PARA QUE HAJA PRONÚNCIA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. É PERCEPTÍVEL A PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À CONTINUIDADE DO FEITO, COM SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO SE EVIDENCIANDO O ENQUADRAMENTO DA SITUAÇÃO POSTA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES CONTIDAS NO ART. 413 (DESPRONÚNCIA) DO CPPB, QUE LEVARIAM, INVARIAVELMENTE, À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA. EVENTUAIS DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM IMPUGNADO. 2 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do RESE sob nº. 0500254-52.2020.8.05.0113, tendo ELIANA DA SILVA SANTOS e SAMIELLE SANTOS BARRETO, como RECORRENTES e, na condição de RECORRIDO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR